Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Processo : 0715382-25.2020.8.07.0000 DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal na condição de litisconsorte passivo (Id. 17167237), com fundamento no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. Aos agravados para manifestação, no prazo legal, em resposta ao agravo interno (Id. 17147195), nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, para a mesma finalidade, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator